Tribunal: TJES
Processo: 5006773-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006773-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LJK COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: MAURICIO CUNHA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL / DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. ADMISSIBILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

2. O laudo técnico unilateral, que aponta vícios graves em veículo, pode servir como elemento suficiente para a demonstração da probabilidade do direito em juízo de cognição sumária, especialmente quando corroborado por outros indícios, como a ausência de providências corretivas do fornecedor e áudios que sugerem ciência prévia dos defeitos.

3. O perigo de dano se configura quando o consumidor fica privado do uso de bem essencial para sua locomoção, mesmo arcando com as parcelas do financiamento, gerando prejuízos de ordem econômica, pessoal e profissional.

4. A natureza de veículo usado não afasta, por si só, a responsabilidade do fornecedor por vícios que comprometam a segurança e funcionalidade do bem, nem impede a concessão de tutela de urgência, considerando a vulnerabilidade técnica do consumidor.

5. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação deve ser proporcional e compatível com a natureza da obrigação e o valor do bem, sendo passível de revisão futura se demonstrado abuso.

6. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5006773-06.2025.8.08.0000

Agravante:
LJK Comércio de Veículos Ltda.

Agravado:
Maurício Cunha do Nascimento

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LJK Comercio de Veiculos Ltda contra a decisão de id 64748035, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Maurício Cunha do Nascimento, na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva, com características similares àquele adquirido pelo consumidor, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais de id 13482314, o agravante sustenta em síntese que a) o laudo técnico apresentado pelo agravado não foi submetido ao contraditório, sendo insuficiente para justificar a concessão da tutela; b) não há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) não foi comprovada a negativa do agravante em prestar a garantia legal; d) trata-se de veículo usado, com doze anos de fabricação e elevada quilometragem, sendo necessária a instrução probatória para apuração dos vícios; e e) alternativamente, a multa fixada deve ser reduzida por ser excessiva.

Contrarrazões apresentadas no id 14169615.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal consiste em determinar se a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, para o fornecimento de veículo reserva ao agravado, merece ser mantida, considerando as alegações de ausência de probabilidade do direito, inexistência de perigo de dano, falta de comprovação da recusa da garantia pela agravante, a natureza de veículo usado do bem e a suposta excessividade da multa cominatória.

A decisão recorrida pautou-se na existência de elementos que, em um juízo de cognição sumária, evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

O laudo técnico apresentado pelo autor, mesmo que unilateral, aponta falhas relevantes de natureza estrutural no veículo, comprometendo sua segurança e funcionalidade, o que serve como elemento probatório suficiente para a fase em que o processo se encontra.

A plausibilidade das alegações do agravado é reforçada pela ausência de providências corretivas por parte da revendedora, mesmo após a comunicação dos problemas.

Além disso, os áudios anexados ao processo sugerem que a agravante tinha conhecimento prévio dos defeitos, o que configura indício de violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, inciso III do CDC.

O perigo de dano também se encontra presente, uma vez que o agravado está privado da utilização do veículo, essencial para sua locomoção diária e compromissos profissionais, ao passo que continua arcando com as parcelas do financiamento.

A alegação de que o automóvel é usado e possui elevado tempo de fabricação, por si só, não afasta a responsabilidade da fornecedora, tampouco desautoriza a concessão da tutela de urgência.

Registre-se que, apesar da dilação probatória ser necessária para um exame aprofundado do mérito, isso não impede a concessão de medidas urgentes para proteger o consumidor em uma fase inicial do processo, ante sua manifesta hipossuficiência. É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. 1. O agravante busca da concessionária agravada a disponibilização de carro reserva, pois se encontra impossibilitado de utilizar o veículo adquirido da demandada há aproximadamente três anos, desde que o retirou da concessionária, quando observou os primeiros vícios. 2. Concessionária que não logra êxito em corrigir os vícios existentes, mesmo após inúmeras idas e vindas do carro à oficina. Fatos embasados nas ordens de serviço acostadas aos autos. 3. Consumidor privado do uso do carro ao longo de todos esses anos. Dever do fornecedor em suprir o bem defeituoso mediante a concessão de carro reserva nos mesmos padrões do adquirido, até a solução final da lide. Artigo 14, CDC. Responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços. 4. Presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada. Artigo 300, CPC. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida. 5. Recurso provido. (0027971-91.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO - Julgamento: 23/05/2019 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Quanto à multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se, em princípio, proporcional e compatível com a gravidade da conduta apontada e com o valor do bem envolvido.

Frise-se que o valor da multa diária deve ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento sem causa, sendo que o art. 537, § 1º do CPC autoriza o juiz a modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que pode ser apreciado oportunamente, caso reste demonstrado abuso ou enriquecimento indevido.

No momento, contudo, o valor e o limite fixados não se mostram desproporcionais ou excessivos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.